Tribunal: TJES
Processo: 5003635-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003635-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNILOG EXPRESS LOGISTICA S/A

AGRAVADO: ELDORADO DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO E DE HIGIENE PESSOAL LTDA.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Unilog Express Logística S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a suspensão de efeitos de protesto contra Eldorado Distribuição de Bens de Consumo e de Higiene Pessoal Ltda e a determinação de produção antecipada de prova pericial. A embargante alega omissão quanto ao recorte temporal das faturas e à ausência de fundamentação legal para a dispensa da caução exigida no Tema 902 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto ao recorte temporal do débito e ao fundamento legal para dispensa de contracautela; e (ii) definir se a pretensão recursal visa apenas a reapreciação de mérito e o prequestionamento de normas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração possui alcance hermenêutico estrito, limitando-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do recorte temporal ao assentar que a existência de demandas paralelas sobre o mesmo vínculo contratual retira a liquidez e certeza do título, independentemente do período das faturas.

A tese da embargante sobre o período do débito constou detalhadamente no voto divergente, o que demonstra que o Colegiado analisou o argumento e, por maioria, optou por entendimento diverso.

A dispensa da caução decorreu da realização de
distinguishing
em relação ao Tema 902 do STJ, sob o fundamento de que a indefinição sobre a existência de crédito impede a caracterização de prova escrita de obrigação líquida e certa.

O julgador não detém a obrigação de abordar exaustivamente todas as teses ou responder a argumentos como se fossem quesitos, bastando a fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A utilização dos aclaratórios para fins de prequestionamento pressupõe a existência de vício no julgado, o que não se verifica quando a decisão reflete apenas a irresignação da parte com o resultado desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria decidida quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A existência de demandas conexas que discutem o descumprimento do vínculo contratual autoriza a suspensão de protesto sem caução por ausência de liquidez do título.

O magistrado não precisa responder a todas as alegações das partes quando encontrar motivo suficiente para fundar a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 902; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 05.05.2025; STJ, REsp 1.143.845/SP, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 17.12.2009; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003635-31.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
UNILOG EXPRESS LOGÍSTICA S/A
TURIAL SANTOS

EMBARGADO:
ELDORADO DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E DE HIGIENE PESSOAL LTDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
UNILOG EXPRESS LOGÍSTICA S/A
em face do v. acórdão de Id. 16722433 que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que deferiu a tutela de urgência para sustar os efeitos de protesto vertido face a
ELDORADO DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E DE HIGIENE PESSOAL LTDA
e determinar a produção antecipada de prova pericial, julgando prejudicado o agravo interno.

O v. acórdão embargado Id. 16722433 fundamentou a manutenção da decisão de primeiro grau na premissa de que a controvérsia instaurada entre as partes, que litigam em demandas conexas onde se imputam reciprocamente a responsabilidade por descumprimento contratual, esvazia, em sede de cognição sumária, a liquidez e certeza do título levado a protesto. Pontuou o julgado que a realidade fática excepciona a exigência de contracautela do Tema 902 do STJ, uma vez que a indefinição sobre a existência de crédito/débito impede a caracterização de prova escrita de obrigação pecuniária líquida e certa.

A embargante sustenta a existência de omissões cruciais no julgado, arguindo, em síntese, que: (i) não houve enfrentamento sobre o recorte temporal do débito objeto do protesto (faturas de dez/2023 a mai/2024), o qual seria distinto do período de 2023 discutido na ação indenizatória da embargada, fundamento este que foi enfrentado apenas pelo voto vencido; (ii) o acórdão não apontou o fundamento legal para a exceção criada à obrigatoriedade de caução estabelecida no Tema 902 do STJ, alegando que o art. 300, §1º, do CPC apenas dispensa a garantia em caso de hipossuficiência econômica. Requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões, inclusive para fins de prequestionamento.

Conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

O recurso de Embargos de Declaração, consoante o estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possui um alcance hermenêutico estrito, sendo reservado às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no provimento jurisdicional.

Examinando detidamente a fundamentação esposada no acórdão embargado Id. 16722433, exsurge cristalina a ausência de quaisquer dos vícios legalmente elencados.

As razões vertidas pela Embargante voltam-se, claramente, à reapreciação dos temas já devidamente analisados no acórdão, fim a que não se presta o embargo declaratório.

No que tange à alegada omissão quanto ao recorte temporal das faturas, observa-se que o fundamento foi objeto de manifestação expressa desta Corte. O voto condutor assentou que a coexistência de demandas paralelas, voltadas à apuração de obrigações derivadas do mesmo vínculo contratual, impede, neste momento processual, que se reconheça qualquer obrigação líquida, certa e exigível capaz de sustentar o protesto.

Ademais a tese do Embargante fora expressamente detalhada no voto divergente, de modo que é imperativo notar que a maioria do Colegiado, ciente de tais argumentos, optou por entendimento em sentido contrário, concluindo que a realidade concreta revela indefinição sobre a existência de crédito/débito de uma parte para com a outra.

Quanto à dispensa da caução, o acórdão Id. 16722433 expressamente enfrentou a questão ao realizar o
distinguishing
em relação ao Tema 902 do STJ.

Restou consignado que a
ratio decidendi
do precedente vinculante pressupõe a existência de prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, requisito este que o Colegiado considerou ausente no caso vertente diante do embate jurídico-processual entre as partes. Portanto, a tese da desnecessidade de caução foi expressamente vertida no voto condutor, não havendo margem para se falar em omissão.

É fundamental sublinhar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois "
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deduct
a" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.).

Ainda sobre o tema, é assente na Corte Cidadã no sentido de que "
Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração." (
STJ
, RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9), Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 03/02/2010).

Corrobora com tal entendimento o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I -
Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.
(...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Desta feita, o julgado não padece de vício, refletindo apenas a irresignação da parte com a conclusão do julgamento, devendo o Embargante se valer das vias recursais pertinentes para manifestar seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaratórios.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.